Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718714-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAMILTON LOPES OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o prazo de 10 (dez) dias requerido pelo Distrito Federal, para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator